Tribunal: STJ
Processo: 0004423-54.2013.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138261 - RJ (2024/0141760-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO SOARES MARTINS - AL017284
GERSON PACHECO DA SILVA NETO - AL011446
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RENATO OITICICA MOREIRA - RJ131073
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LETRAS HIPOTECÁRIAS EMITIDAS ANTES DA LEI No 8.177
/91.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. ADOÇÃO DO INPC.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Instituto AERUS de
Seguridade Social, em liquidação extrajudicial, contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, no
contexto de cumprimento de sentença contra a Caixa Econômica
Federal, manteve a adoção da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária para letras hipotecárias emitidas
em 1990, sob o fundamento de que tal critério foi fixado no título
executivo judicial, devendo prevalecer a coisa julgada. O juízo
de origem acolheu parcialmente a impugnação da CEF e
reconheceu a regularidade dos cálculos da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa
Referencial (TR) pode ser aplicada como índice de correção
monetária às letras hipotecárias emitidas antes da edição da MP
no 294/1991 (convertida na Lei no 8.177/91), mesmo que haja
determinação judicial anterior em sentido diverso; e (ii)
estabelecer se, diante da declaração de inconstitucionalidade do
art. 18, § 4o, da Lei no 8.177/91 na ADI 4930, devem ser
aplicados índices oficiais de inflação (INPC) como critério de
atualização do crédito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao reconhecer
que, para correção monetária de débitos judiciais, inclusive
decorrentes de contratos antigos, o índice INPC é o que melhor
reflete a desvalorização da moeda, afastando-se a aplicação da
TR.
4. A TR não representa índice real de correção monetária, pois
não reflete a inflação, mas sim a média dos rendimentos de
Documento eletrônico VDA47919757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/06/2025 11:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 5217da6b-f5b4-4e54-9b40-9750735c8187

certos ativos financeiros, o que acarreta prejuízo ao credor pela
corrosão do valor nominal da obrigação.
5. A ADI 4930 do STF declarou a inconstitucionalidade do art.
18, § 4o, da Lei no 8.177/91, afastando a validade da TR como
índice de correção monetária para contratos anteriores à sua
edição, caso das letras hipotecárias emitidas em março de 1990
nos autos.
6. A Súmula no 295 do STJ confirma a invalidade da TR como
índice de correção para contratos anteriores à Lei no 8.177/91,
restringindo sua admissibilidade apenas a hipóteses posteriores
e mediante expressa pactuação.
7. A determinação contida no título executivo judicial não pode
prevalecer quando contrariar norma de ordem pública ou
decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
sendo legítima a substituição da TR por índice oficial de inflação.
8. Os valores já pagos pela executada devem ser abatidos do
montante atualizado, preservando-se o equilíbrio da condenação.
9. A majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, é cabível diante do provimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47919757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/06/2025 11:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 5217da6b-f5b4-4e54-9b40-9750735c8187

RECURSO ESPECIAL No 2138261 - RJ (2024/0141760-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE VANNIER RIBEIRO ALVES - RJ079091
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
FELICIA ZUARDI SPINOLA GARCIA - RJ117798
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RENATO OITICICA MOREIRA - RJ131073
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LETRAS HIPOTECÁRIAS EMITIDAS ANTES DA LEI No 8.177
/91.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. ADOÇÃO DO INPC.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Instituto AERUS de
Seguridade Social, em liquidação extrajudicial, contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, no
contexto de cumprimento de sentença contra a Caixa Econômica
Federal, manteve a adoção da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária para letras hipotecárias emitidas
em 1990, sob o fundamento de que tal critério foi fixado no título
executivo judicial, devendo prevalecer a coisa julgada. O juízo
de origem acolheu parcialmente a impugnação da CEF e
reconheceu a regularidade dos cálculos da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa
Referencial (TR) pode ser aplicada como índice de correção
monetária às letras hipotecárias emitidas antes da edição da MP
no 294/1991 (convertida na Lei no 8.177/91), mesmo que haja
determinação judicial anterior em sentido diverso; e (ii)
estabelecer se, diante da declaração de inconstitucionalidade do
art. 18, § 4o, da Lei no 8.177/91 na ADI 4930, devem ser
aplicados índices oficiais de inflação (INPC) como critério de
atualização do crédito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao reconhecer
que, para correção monetária de débitos judiciais, inclusive
decorrentes de contratos antigos, o índice INPC é o que melhor
reflete a desvalorização da moeda, afastando-se a aplicação da
TR.
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

4. A TR não representa índice real de correção monetária, pois
não reflete a inflação, mas sim a média dos rendimentos de
certos ativos financeiros, o que acarreta prejuízo ao credor pela
corrosão do valor nominal da obrigação.
5. A ADI 4930 do STF declarou a inconstitucionalidade do art.
18, § 4o, da Lei no 8.177/91, afastando a validade da TR como
índice de correção monetária para contratos anteriores à sua
edição, caso das letras hipotecárias emitidas em março de 1990
nos autos.
6. A Súmula no 295 do STJ confirma a invalidade da TR como
índice de correção para contratos anteriores à Lei no 8.177/91,
restringindo sua admissibilidade apenas a hipóteses posteriores
e mediante expressa pactuação.
7. A determinação contida no título executivo judicial não pode
prevalecer quando contrariar norma de ordem pública ou
decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
sendo legítima a substituição da TR por índice oficial de inflação.
8. Os valores já pagos pela executada devem ser abatidos do
montante atualizado, preservando-se o equilíbrio da condenação.
9. A majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, é cabível diante do provimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pelo INSTITUTO AERUS DE
SEGURIDADE SOCIAL, em liquidação extrajudicial, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, o qual proferiu decisões assim ementadas
(e-STJ, fls. 982-983 e 1292):
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LETRAS HIPOTECÁRIAS. ÍNDICE DE 44,80%.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE
ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. TAXA
REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DO CONTADOR EM
CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No título executivo judicial restou decidido que é devida a incidência
do índice de correção monetária de 44,80% na aplicação da apelante
em letras hipotecárias, condenando a CEF a pagar os valores que
deixaram de ser creditados, em maio de 1990, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 406 do
Código Civil vigente e correção monetária desde o descumprimento da
obrigação, de acordo com os índices de atualização das cadernetas de
poupança, compensando-se os valores eventualmente creditados.
2. Ao realizar a conta, a Contadoria do Juízo fez as seguintes
observações: a) Cálculos atualizados até 09/2009; b) Correção
monetária - Valor(es) cor/mon pela variação mensal, a partir de cada
parcela, pelo(s) indexador(es): BTN de 05/1990 e 02/1991, TR de 02
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

/1991 a 08/2009- Nãoexiste índice deflacionário no período; c) Juros
de mora - A partir de 02/2003,pela(s) taxa(s): 1,00% a. m., simples, até
09/2009- Taxa(s) aplicada(s) sobre ovalor corrigido monetariamente.
3. Inexiste dissonância entre os parâmetros estabelecidos no título
judicial e os utilizados na formulação dos cálculos da Contadoria.
4. Correta foi a utilização da Taxa Referencial (TR) como indexador da
correção monetária, já que em janeiro de 1991, foi editada a MP n°
294, de 31.01.1991 (Lei n° 8.177/91), que elegeu a TR como índice de
correção monetária aplicável aos depósitos em caderneta de
poupança, em substituição ao BTNF.
5. Há previsão expressa no título executivo judicialpara que a correção
monetária se dê pelos índices da caderneta de poupança.
Entendimento diverso, afrontaria a imutabilidade da coisa julgada.
6. Sendo o cálculo elaborado pelo Contador Judicial fruto da
orientação oficial de procedimento para cálculos na Justiça Federal,
deve prevalecer quando houver divergência entre as partes.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO
STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TR COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 493-0. PRECEDENTE
NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. CRITÉRIO FIXADO EM
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cuida-se de novo julgamento dos embargos de declaração em
cumprimento à decisão do E. STJ, que entendeu haver negativa de
prestação jurisdicional quanto às omissões apontadas pelo recorrente,
sobretudo no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade,
pelo STF, do art. 18, §4o, da Lei no 8.177/91 (ADI no 493-0), o que
afastaria a possibilidade jurídica de a Taxa Referencial (TR) vir a ser
utilizada como índice de correção monetária para as Letras
Hipotecárias contratadas anteriormente à edição dessa norma, por
ofensa ao ato jurídico perfeito.
2. No julgamento da ADIN no 493-0, o Supremo Tribunal Federal não
proibiu, de maneira genérica, a utilização da TR como índice de
correção monetária, como dá a entender o embargante. Na verdade,
decidiu-se apenas pela impossibilidade de impor a TR como índice de
correção em substituição a outros índices estipulados em contratos
firmados anteriormente à Lei no 8.117/91. Tal entendimento não aplica
ao presente caso, pois a discussão não versa sobre índice de correção
monetária estipulado em contrato, mas sim de atualização monetária
determinada por sentença condenatória, já transitada em julgado,
razão pela qual se impõe a observância dos critérios nela fixados, sob
pena de ofensa à coisa julgada.
3. No presente caso, os cálculos da contadoria judicial não destoam
dos critérios fixados pelo título executivo judicial, que determina que a
correção monetária da dívida seja feita com base nos indexadores da
caderneta de poupança desde o descumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

4. Do mesmo modo, descabe alegação de contradição no julgado em
comento. Isso porque o art. 10 da Lei no 8.177/91 se refere à
estipulação de cláusula de correção monetária em certo tipos de
contratos, o que não possui qualquer correlação com o presente caso.
5. A utilização da TR como indexador de atualização monetária
encontra respaldo no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em
especial no item 4.9.1.1, que regula a hipótese de “decisão judicial
determinando a correção monetária dos valores apurados com base
nos critérios adotados para as contas de poupança”. Portanto, não se
verifica a alegada irregularidade na incidência da TR como índice de
correção monetária no presente caso.
6. Não cabem embargos de declaração para suprir suposta
contradição entre os fundamentos do acórdão e o entendimento da
parte, tampouco para questionar a sua divergência perante outras
decisões jurisdicionais.
7. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente
para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do
NCPC), razão pela qual, a rigor, revela-se desnecessário o
enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes
para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem
efeitos infringentes.
Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados
(e- STJ, fls. 991-999).
Primeiro recurso especial (e-STJ, fls. 1.006-1.041), interposto com
fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, o recorrente aponta, além
de divergência jurisprudencial, ter havido afronta aos arts. 467, 468, 535, I e II, 543-
C, § 7o, I, do Código de Processo Civil de 1973; 1o e 12 da MP n. 294/1991
(convertida na Lei n. 8.177/1991); 6o, §§ 1o e 2o, do DL n. 4.657; e 1o da Lei n. 6.899
/1981.
O Min. Marco Aurélio Bellizze, em decisão monocrática entendeu por
determinar o retorno do feito ao TRF da 2a Região conforme decisão assim
EMENTADA (E-stj, FL. 1136):
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO ACERCA DE MATÉRIA ATINENTE AO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA SANAR O VÍCIO DETECTADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

Devolvidos os autos ao Tribunal de origem, foi proferida a decisão, cuja
ementa encontra-se transcrita acima (e-STJ, fls. 1284-1293) a qual entendeu por
conhecer os embargos de declaração, dar-lhes parcial provimento sem efeitos
infringentes.
Novo Recurso Especial interposto às fls. 1301-1344 (e-STJ), com
fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, apontando, além da
devergência processual, a violação aos arts. 502 e 503 do CPC/15 (arts. 467 e 468
do CPC/73), 926 e 1.036, CPC/15 (543-C, § 7o, I, do Código de Processo Civil de
1973); 1o e 12 da MP n. 294/1991 (convertida na Lei n. 8.177/1991); 6o, §§ 1o e 2o,
do DL n. 4.657; 1o da Lei n. 6.899/1981; violação à coisa julgada.
Resumidamente, no mérito, argumenta que, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, proferido na ADI n. 493-0/DF, a Taxa Referencial (TR)
não é índice de correção monetária para condenação judicial e não pode ser
aplicada às Letras Hipotecárias que estavam em vigor quando da edição da MP n.
294/1991, hipótese dos autos.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1390-1412 (e-STJ).
Recurso especial admitido (e-STJ, fl. 1419).
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, o instituto ora
recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de primeiro grau que, em cumprimento de sentença manejado em desfavor da
Caixa Econômica Federal, reconheceu como corretos os valores apresentados pela
contadoria judicial, acolheu parcialmente a impugnação da instituição financeira e,
por conseguinte, determinou a intimação da executada para pagamento da diferença
apontada pelo expert, sob pena de multa de 10% sobre o valor devido.
Ocorre, todavia, que quando do julgamento do mérito da demanda, qual
seja a aplicação de correto índice de correção monetária à letras hipotecárias, a
intância a quo manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) em detrimento do INPC
e em sentido contrário do que vem decidindo esta Corte, que firmou entendimento
em não se admitir a TR como índice de correção monetária a contratos anteriores à
edição da MP 294 (convertida na Lei 8.177/91). Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS
JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a
utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1687207/RJ, Relator o Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Dje
).
15/08/2022

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo
com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito
judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e
sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice
que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em
consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária
dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a
utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.647.432/DF, relator o Min. Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, DJe
)
29/09/2017

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RENDIMENTOS DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO
DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/81. 1. A correção monetária de
débito judicial será feita de acordo com o disposto na Lei n. 6.899/81, e
não considerando os índices da caderneta de poupança. 2. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1266819/PR, Rel o Min. João Otávio de Noronha, 3a
Turma, Dje
)
09/06/2015

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DE
BENEFÍCIO.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
REFERENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83
/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 6o DA LINDB. RECURSO ESPECIAL -
VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o v.
acórdão conclui, de modo integral e com fundamentação suficiente e
clara, a controvérsia trazida no recurso.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial por violação ao artigo
6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, uma vez que
os princípios nela contidos são institutos de natureza eminentemente
constitucional.
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

3. "A correção dos benefícios periódicos da complementação de
aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao
assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do
poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual" (REsp 1610944/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
25/04/2017
DJe
).
05/05/2017
4. Cabimento da revisão judicial do contrato para substituir a TR pelo
INPC, como índice de atualização monetária dos benefícios.
Julgados desta Corte.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 740.360/MG, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2017
.)
2/2/2018
É de se ressaltar, ainda, que já foi declarada a inconstitucionalidade,
pelo STF na ADI 4930, do art. 18, § 4°, da Lei n. 8.177/1991, o que afasta a
possibilidade jurídica de a Taxa Referencial (TR) vir a ser utilizada como índice de
correção monetária para as Letras Hipotecárias contratadas anteriormente à edição
dessa norma, como o caso dos autos em que tais Letras foram emitidas em
e
.
08/03/1990
13/03/1990
É de se ressaltar, por fim, que a a ADI mencionada
entende que a Taxa Referencial (TR) não pode ser considerada índice de correção
monetária, não refletindo a inflação, mas coeficiente de remuneração mensal média
líquida de impostos, títulos provados ou públicos.
No caso, sequer se aplica o enunciado de súmula 295/STJ que afirma
que "Taxa Referencial (TR) - Regras para a Desindexação da Economia – Pacto A
Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177
De fato, aem sentido contrário a Súmula no 295/STJ
/91, desde que pactuada”.
evidencia que a TR é indexador inválido para contratos anteriores à Lei no 8.177/81,
que é a hipótese dos autos.
Pelo exposto,
e dou
a fim de
conheço
provimento ao recurso especial
reformar o acórdão recorrido para que seja rejeitada a impugnação da Caixa
Econômica Federal (CEF), a fim de considerar a data da lessão - vencimento das
letras hipotecárias-, até o dia de seu efetivo pagamento, bem como que para sejam
adotados os índices oficiais de inflação no período.
Ressalto que deverão ser abatidos do montante devido, valores
eventualmente já pagos pela recorida, em valor atualizado.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 10% sobre o valor já arbitrado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

Documento eletrônico VDA47569983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: e5c2f25c-94a6-40fd-ab09-6cde04ecd810

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0141760-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.138.261 / RJ
Números Origem: 00044235420134020000 200351010005339 201302010044233 201700031012
44235420134020000
Sessão Virtual de 20/05/2025 a 26/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO SOARES MARTINS - AL017284
GERSON PACHECO DA SILVA NETO - AL011446
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: RENATO OITICICA MOREIRA - RJ131073
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2025 a 26/05/2025, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

C54224551598050<449461@
2024/0141760-3 - REsp 2138261
Documento eletrônico VDA47717126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 27/05/2025 15:22:22
Código de Controle do Documento: 23911B17-ECCD-4EC6-B1F1-62B925B72986